Tribunal: CARF
Processo: 10580.902203/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902203/2015-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SALDO NEGATIVO DA CSLL. PARCELAS CONFIRMADAS.
Verificado com base nos elementos carreados ao processo e, em homenagem
ao princípio da verdade material, nas informações constantes nos sistemas
corporativos da RFB, devem ser reconhecidas as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras e integrar, para fins de apuração, o saldo negativo da CSLL
no período. Inteligência da Súmula CARF no 143.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do condutor.
Dispositivo retificado na sessão de julgamento de 23.01.2024, conforme Ata da
Reunião de Julgamento, período: 23.01.2024 a 25.01.2024.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902203/2015-05
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ09, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de
Restituição e Declarações de Compensação, efetuado originalmente no valor de R$ 43.780,65,
lastreada em saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurado no
2o trimestre de 2013.
2.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de o sujeito passivo, ao
contrário do alegado saldo negativo, ter apurado saldo a pagar da CSLL no valor de R$
17.286,92 na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
conforme Despacho Decisório.
2.1.

Em razão da não homologação, foi lavrada Notificação de Lançamento, relativa a
multa isolada por compensação não homologada, no valor de R$ 13.860,42, que foi objeto de
autuação no PAF no 11080.736062/2019-45.
3.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo informou que a RFB não
procedeu a juntada do detalhamento dos créditos eventualmente considerados na a auditoria; que
fez juntada da DIPJ e dos créditos, oriundos de retenções efetuadas por órgãos públicos e
registradas em DIRF.
3.1.

Em impugnação no PAF no 11080.736062/2019-45, o sujeito passivo alegou a
multa aplicada era desproporcional e excessiva.
4.

Em 27.07.2020, foi juntado ao presente processo, por apensação, o PAF no
11080.736062/2019-45.
5.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que
as parcelas que compunham o saldo negativo não puderam ser confirmadas; que as retenções sob
código 5952, indicadas em anexo à manifestação de inconformidade, são insuficientes para
formar saldo negativo e não estão vinculadas ao CNPJ da fonte pagadora indicada no
PER/DCOMP; que as informações constantes na DIPJ retificadora diferem substancialmente da
DIPJ original, sem que o sujeito passivo tenha traçado qualquer esclarecimento.
5.1.

Foi efetuada declaração de voto para registrar divergência quanto ao entendimento
da maioria da turma julgadora de primeira instância. Em síntese, que, verificando os registros em
sistemas da RFB, que dos R$ 43.780,65, foi possível verificar que o contribuinte teria direito ao
crédito de R$ 31.537,20, relativo ao saldo negativo.
5.2.

A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SALDO NEGATIVO. PARCELAS NÃO CONFIRMADAS. Quando não confirmadas
as parcelas que compõem o direito creditório informado no PER/DCOMP, verifica-se a
impossibilidade de homologar a compensação requerida.
5.3.

Em relação à multa isolada, entendeu a DRJ09 pela legitimidade da multa isolada
incidente sobre o débito não compensado, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

com redação atribuída pela Lei no 13.097, de 2015 (PAF no 11080.736062/2019-45, fls. 26/35).
Essa decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/08/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. BASE DE
CÁLCULO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
A alteração da base de incidência da multa isolada de "crédito" para "débito" não
configura alteração do fato punível, prevalecendo a multa cobrada com base na
legislação indicada na Notificação de Lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/08/2014
REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS.
Na ausência manifestação da PGFN, na forma do art. 19 e 19-A, inc. II e III, da Lei
10.522/2002, quanto aos efeitos do reconhecimento de repercussão geral pelo STF,
quanto à tese de inconstitucionalidade do dispositivo legal aplicado, deve prosseguir
normalmente a resolução do contencioso administrativo correspondente.
DIREITO DE PETIÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir a respeito da conformidade da
lei, validamente editada segundo o processo legislativo, com os demais preceitos
emanados da Constituição Federal, a ponto de reconhecer-lhe a inaplicabilidade a caso
expressamente nela previsto. O controle da constitucionalidade das leis é matéria
reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de documentos
deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 22/08/2014
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Tendo sido mantido, em sede de DRJ, o não reconhecimento do direito creditório e a
consequente não homologação das compensações pleiteadas, mantém-se a exigência da
multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 592/596), o sujeito passivo informa a necessidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário; faz alegações genéricas sobre o direito ao
crédito lastreado em saldo negativo; que o crédito decorre de retenções (código 5952) efetuado
pelo CNPJ 00.000.000/5054-71 e que houve outras retenções (código 6190) no primeiro
semestre de 2013; defende que o Acórdão recorrido não analisou todos os documentos
acostados. Requer a reforma da decisão de primeira instância e a homologação da compensação.
6.1.

Não houve apresentação de Recurso Voluntário no PAF no 11080.736062/2019-
45, relativa a exigência de multa isolada.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.06.2021,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem, assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em 17.06.2021,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, é tempestivo e, por preencher os demais
pressupostos processuais, deve ser conhecido.
8.1.

Como referido, embora regularmente cientificado da decisão de primeira instância
que manteve a multa isolada pela não homologação da compensação em 16.04.2021 (PAF no
11080.736062/2019-45, fls. 37), o contribuinte não apresentou recurso voluntário.
Mérito
9.

O litígio se restringe exclusivamente a aspecto fático-probatório, isto é, se a
Recorrente logrou ou não comprovar o saldo negativo da CSLL no 2o trimestre de 2013.
10.

Embora a Recorrente, em suas razões recursais, não faça referência sobre os
elementos probatórios que demonstrariam o crédito pleiteado, esse aspecto foi abordado na
declaração de voto, que é parte integrante da r. decisão.
11.

O voto condutor da r. decisão, não obstante tenha identificado retenções sob o
código 5952, no valor de R$ 9.325,58, entendeu que apenas R$ 1.949,19 se refeririam ao 2o
trimestre de 2013 e que, por conta de divergência de informações entre a DIPJ original e a
retificadora, não restou comprovada a existência do crédito.
12.

Por sua vez, consta na Declaração de Voto, onde, em homenagem ao princípio da
verdade material, foi efetuada detalhada e precisa análise dos documentos apresentados pela ora
Recorrente e os confrontou com as informações disponíveis nos sistemas corporativos da RFB,
cuja conclusão foi de que havia parcial razão ao sujeito passivo, isto é, que dos R$ 43.780,65,
pleiteados orginalmente, assistiria direito à R$ 31.537,20.
13.

Nesse sentido, por concordar integralmente com a referida Declaração de Voto,
adoto-a como razão de decidir e que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999, passa a
integrar o presente voto:
Apresento a divergência de entendimento, quanto à abordagem da questão.
O contribuinte requereu R$43.780,65 de direito creditório relativo a Saldo Negativo
(SN) de CSLL apurado no 2o trim/2013, no regime do Lucro Real Trimestral, na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ retificadora
que apresentou após intimação; nesta declaração, informou na Ficha 06A –
Demonstração de Resultados do 1o trim/2013 a 05.Receita de Prestação de Serviços
Mercado Interno de R$4.383.474,66.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

O crédito requerido está detalhado na PER/Dcomp no 15462.38778.220814.1.3.03-8679,
como devido à retenção na fonte de código 5952 - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de pessoa Jurídica a pessoa Jurídica de direito privado - CSLL, COFINS
PIS/PASEP, pela fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/6997-30.
Consultando o Sistema de Compensação de Créditos - SCC, constatei que se trata da
única PER/Dcomp apresentada, relativa a este crédito; e que, em relação ao ano-
calendário 2013, foram apresentadas 4 (quatro) PER/Dcomp, cada uma requerendo
crédito de SN CSLL de um trimestre:

Verifiquei as Declarações do Imposto de Renda retido na Fonte - DIRF de que a
interessada foi alvo em 2013, nos sistemas da RFB, folhas 563 a 573, e constatei que a
interessada foi objeto de retenções na fonte de vários clientes, embora os códigos de
retenção não sejam todos 5952, havendo também 6190 - Serviços - Retenção Em
Pagamento Por Órgão Público e 6147- Produtos - Retenção Em Pagamentos Por Órgão
Público, sendo que todas tem em comum que a retenção de CSLL corresponde a 1% da
Receita:

Comparando a DIPJ do ano-calendário 2013 retificadora, que apresentou
espontaneamente em 16/07/2014, com a DIPJ retificadora, não espontânea, que
apresentou depois de cientificado do DD, em 15/09/2015, ambas anexadas às folhas 257
a 394, constatei que os valores da Receita Bruta permaneceram os mesmos; comparados
às DIRF, somente, no 1o Trim/2013, foram inferiores ao total informado pelas fontes
pagadoras, tendo sido superiores nos demais e, no total, maior:

Reproduzo, a seguir as apurações da CSLL a pagar nos 4 (quatro) trimestres, conforme
a DIPJ retificadora espontânea e a não espontânea, onde se observa que, excetuado o 1o
trim/2013, em todos foi informado Lucro Líquido maior; no 2o e 4o trim, foi
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

compensada BC negativa do 1o trim; e foram deduzidos CSLL na fonte, que antes não
haviam sido incluídos.

À vista das constatações supra, entendo que cabe reconhecer a dedução da CSLL na
fonte, nos períodos em que assim informou na DIPJ retificadora não espontânea, até o
limite da Receita Bruta informada e/ou do valor que declarou na DIPJ:

Em se tratando deste processo, relativo ao SN CSLL do 2o trim/2013, constata-se que
R$31.537,20 de SN CSLL devem ser reconhecidos.
Concluo que deve ser julgada procedente em parte a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório de SN CSLL do 2o trim/2013, no valor de
R$31.537,20.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

14.

Ressalte-se que a declaração de voto nada mais fez, embora sem citar
expressamente, do que observar a Súmula CARF no 143, que possui a seguinte redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
15.

Assim, sobre o mérito, impõe-se reconhecer parcialmente o direito creditório no
valor de R$ 31.537,20.
16.

Sobre a multa isolada incidente sobre os débitos não compensados, controlada no
PAF no 11080.736062/2019-45, que foi apensando ao presente, em razão da decorrência daquele
ao presente processo, independentemente da apresentação de recurso voluntário naquele
processo, há repercussão do aqui decidido naquele, de modo a ensejar revisão de ofício daquela
exigência para reduzi-la proporcionalmente ao crédito ora reconhecido e, com isso, excluir parte
do débito que serviu de base para quantificação da multa de ofício, nos termos do art. 149,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
17.

Ressalte-se que o STF, recentemente, mais precisamente em 20.03.2023, em
sessão virtual do Pleno, julgou a ADI no 4.905 e o RE no 796.939/RS (Tema 736). julgou
inconstitucionais o já revogado § 15, e o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, destaca-se a
ementa doa referidos Acórdãos:
ADI no 4.905
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
RE no 796.939/RS
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por possuir
relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
18.

A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento deveria ser
aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de inconstitucionalidade for efetuada a partir
de decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
19.

Em consulta ao site do STF, verifica que a ADI transitou em julgado em
26.05.20231 e o RE no 796.939/RS em 20.06.20232, fato que impõe sua observação cogente aos
julgamentos administrativos, nos termos do art. 62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
20.

Todavia, como referido, não houve interposição de Recurso Voluntário contra a
multa pela não homologação da compensação, não há competência para que essa Turma se
pronuncie sobre o lançamento. Essa limitação, todavia, não se aplica ao necessário procedimento
de revisão do lançamento para fins de cobrança e inscrição em Dívida Ativa da União, nos
termos do art. 2o da Lei no 6.830, de 1980 – Lei de Execução Fiscal, visto que a lei pela qual se
funda aquela exigência foi considerada inconstitucional pela Suprema Corte.
Conclusão
21.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.523 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902203/2015-05

Iágaro Jung Martins

Fl. 608
DF CARF MF
Original